Tribunal: TCU
Processo: 041.022/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa/Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), em desfavor do Sr. Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito municipal de Xapuri/AC, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força de convênio celebrado com o município, que teve por objeto a de aquisição caminhão traçado com carroceria para madeira e peladeiras de arroz, conforme detalhado no plano de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa/Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), em desfavor do Sr. Márcio Pereira Miranda, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força do Convênio 242/PCN/2014, celebrado com o município de Xapuri/AC , que teve por objeto a de aquisição caminhão traçado com carroceria para madeira e peladeiras de arroz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Márcio Pereira Miranda (CPF XXX.607.082-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento a este processo, nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela sociedade empresária C. Com Informática Imp. Exp. Comércio e Indústria Ltda. (CNPJ: 07.471.301/0001-42); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas Márcio Pereira Miranda (CPF XXX.607.082-XX) e da sociedade empresária C. Com Informática Imp. Exp. Comércio e Indústria Ltda. (CNPJ: 07.471.301/0001-42), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 340.000,00 1/10/2015 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Márcio Pereira Miranda (CPF XXX.607.082-XX), prefeito municipal de Xapuri/AC no quadriênio 2013-2016, e à sociedade empresária C. Com Informática Imp. Exp. Comércio e Indústria Ltda. (CNPJ: 07.471.301/0001-42), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Defesa, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.